Tribunal: TJES
Processo: 0000439-84.2018.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000439-84.2018.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS ANTONIO COUTINHO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal, não torna a decisão proferida pelo Conselho de Sentença absoluta. Esta poderá ser anulada, como
in casu
, em razão do julgamento ter sido feito em total dissonância com o conjunto probatório produzido nos autos. A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende que a submissão do acusado a novo julgamento não viola o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000439-84.2018.8.08.0065

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em razão de sentença de folhas 243/244, prolatada pelo Juiz Presidente da Vara do Júri da

Comarca de

J
aguaré
/ES
que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, absolveu Marcos Antônio Coutinho, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, da figura tipificada no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

No apelo, requer o
p
arquet

que seja o acusado
submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

A pretensão merece prosperar.

Apesar da existência de divergência na jurisprudência a respeito da possibilidade de o Tribunal determinar a realização de novo julgamento em recurso interposto contra
absolvição assentada no quesito genérico
(Tema 1087), destaco que
o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre o tema, estando o caso paradigma, até o momento, sem decisão.
Por essa razão,
passo à análise do recurso.

Não há dúvidas de que a

conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada.
A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
assegurada, sempre, a soberania de seus veredictos
.

Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, não será admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

No caso, contudo,

com razão o
p
arquet

quando sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos.

De acordo com a denúncia (folhas 02/03), no dia 04 de abril de 2018, na Serraria do Alemão, situada no córrego Caximbal, na Zona Rural, de Jaguaré, o ora recorrido, com
animus necandi,
tentou matar Adroaldo Ferreira Santos, com um golpe de motosserra no pescoço da vítima, que, por reflexo, conseguiu se abaixar, vindo atingir tão somente a nuca com um corte superficial. A motivação do crime teria sido a divisão de um suco de goiaba.

A
materialidade
do crime foi devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante de folha 4 e laudo de lesões corporais de folha 13.

A
autoria
, por sua vez, foi confirmada pelo próprio apelado em juízo, além das testemunhas, que presenciaram os fatos, e a vítima.

A vítima Adroaldo, na esfera policial (folhas 11/12), afirmou que ele e seus colegas de serviço ganharam um lanche do pessoal que trazia carga de madeira e que só Marcos Antonio ganhou um suco. Ao pedir Marcos um pouco da bebida, este se irritou e, pegando uma motosserra disse “essa motosserra está amolada”,
indo em direção à nuca da vítima
que, por reflexo, se abaixou, mas
não conseguiu evitar o corte
, tendo esta [a vítima] corrido sangrando para um bar pedir ajuda.

A testemunha Alessandro de Souza, em juízo, ratificando as declarações prestadas na esfera policial à folha 9, disse que, de fato,
a vítima foi atingida por Marcos
que utilizou um motosserra, em razão de um desentendimento devido a um suco de goiaba.

Interrogado em plenário (mídia anexa), o apelado sustentou que Adroaldo pegou uma alavanca de ferro e tentou agredi-lo, razão pela qual ele se virou, já com o motosserra em mãos, e atingiu a vítima. Questionado pela magistrada,
Marcos Antônio não soube declinar a razão da suposta tentativa de agressão realizada por Adroaldo
.

Inobstante a tese de legítima defesa levantada, verifico, a partir de todo o arcabouço probatório produzido, que não existem elementos que subsidiem a ocorrência da mencionada excludente de ilicitude.

A situação delineada não se trata, absolutamente, de caso de legítima defesa, para o que se deve atentar aos termos do artigo 25, do Código Penal:
“
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Conforme destaca a douta Procuradoria de Justiça,
o apelado não usou moderadamente os meios necessários para repelir a suposta injusta agressã
o
,
sendo manifesta a dissonância da decisão dos jurados com as provas dos autos, inexistindo elementos aptos a sustentar a absolvição.

Depreende-se dos autos
,
na verdade, que o recorrido, imbuído de
animus necandi
, praticou o crime motivado
pela irritação causada pelo seu colega de serviço ao pedir-lhe o suco de goiaba,
n
ão h
avendo
elementos que sustentem a escolha dos jurados pela absolvição,
situação esse que permite a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Relevo que sim, os jurados decidem sob a égide da íntima convicção, de maneira que não se apresenta como imprescindível a motivação fundamentada de suas conclusões, porém,
tal prerrogativa não pode permitir decisões totalmente dissociadas das provas legitimamente produzidas sob o crivo do contraditório
. Nesse sentido:

O princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal, não torna a decisão proferida pelo Conselho de Sentença absoluta. Esta poderá ser anulada, como in casu, em razão do julgamento ter sido feito em total dissonância com o conjunto probatório produzido nos autos. A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende que a submissão do acusado a novo julgamento não viola o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (TJES; APCr 0001863- 26.2018.8.08.0013; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022).

Portanto, diante de todo o conjunto probatório extraído dos autos,
a submissão do réu a novo julgamento é a medida a ser imposta
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
dou-lhe provimento, para determinar a submissão do réu a novo julgamento,
pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.